Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707971-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: E. K. C. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DENIS CORDEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido formulado no id 35592498. Dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça, Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora